Tribunal: TJDFT
Processo: 0727392-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727392-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: GM IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que diante do pedido da parte Agravante para retirada do processo em questão da pauta virtual para inclusão em pauta de julgamento por videoconferência (id. 20868892), a parte Agravada manifesta contrariedade ao referido pleito, argumentando para tanto que a hipótese não encontra amparo legal, em razão de a decisão recorrida em questão não comportar sustentação oral, pedindo nesses termos a manutenção do feito para julgamento na 40a sessão virtual desta eg. Turma Cível. Ao analisar a questão, observa-se que, nada obstante a irresignação da parte Agravada, é de se ver que, nos termos do que dispõe o art. 4o, IV[1], da Portaria GPR no 1.029, nada impede que a parte interessada requeira o julgamento do processo em pauta virtual por videoconferência, sendo, portanto, um direito que lhe assiste acompanhar o julgamento do processo. Contudo, no tocante ao pleito de sustentação oral, saliento que tal ato segue as determinações contidas nos arts. 937, VIII, do CPC e art. 110 do Regimento Interno do TJDFT, e tal requerimento será decidido por esta eg. Turma Cível quando do julgamento do referido processo. Nesses termos, indefiro o pedido da parte Agravada de id. 20873043. Intime-se. À Secretaria desta eg. Sétima Turma Cível para providências quanto a inclusão do processo em pauta virtual por videoconferência. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: (...) IV os que tiverem pedido de sustentação oral; V os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento.